Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703746-62.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JURANDIR GONCALVES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhes parecerem de direito. Com manifestação, conclusos. Sem manifestação, arquivem os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator